Tribunal: TCU
Processo: 031.808/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11222/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.808/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Oliveira dos Santos (XXX.376.290-XX); Claus Ivo Doering (XXX.748.560-XX); Cornelia Eckert (XXX.708.700-XX); Jossoel Medeiros da Mota (XXX.511.360-XX); Sergio Luiz Bassanesi (XXX.763.090-XX); Sonia Rozi da Silva (XXX.397.820-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.